Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0725748-18.2023.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 66926601 - Pág. 9/10). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator